Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723545-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., ANTONIO MIGUEL NEGRELLI RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS. 1. Na falta de bens precedentes na ordem legal, são penhoráveis as cotas sociais do devedor, ainda que se trate de sociedade intuitu personae, conforme autorização do CPC 835, IX. 2. A medida, por não provocar necessariamente a inserção de novo sócio, não ofende o princípio da affectio societatis. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, ao negar a substituição da penhora das cotas empresárias, por parte dos resultados líquidos da conta do sócio executado. Asseveram que a penhora de cotas deveria ser a última ratio legi, devendo ser deferida apenas e tão somente quando comprovado nos autos a total insuficiência d outros bens em nome do devedor, o que é o caso, em observância aos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior e enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Resta assinalar que a demanda foi distribuída no ano 2000 e até o presente momento as penhoras se mostraram insuficientes à satisfação do crédito. Logo, impõe-se a penhora das cotas, o que não ofende o princípio da menor onerosidade, o qual, convém ressaltar, não é nem pode ser interpretado como óbice à realização do direito do credor, em cujo interesse exclusivo desenvolve-se a execução. Portanto, a natureza societária e as disposições contratuais não se sobrepõem à lei nem podem deixar ao desamparo o credor. (ID17103351). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência descabida à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023